Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007646-31.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO PEDROSO DE MORAES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP. Inconformado, o Ministério Público requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas constantes nos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos testemunhais que demonstram a autoria e materialidade do delito. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593, III, "d", do CPP autoriza a anulação da decisão do júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos.

4. No caso, restou comprovada a materialidade do crime por meio de laudo pericial que atesta a causa da morte como "choque hipovolêmico devido anemia aguda devido hemorragia interna devido ferida pérfuro-incisa penetrante do tórax por arma branca".

5. A autoria também foi suficientemente demonstrada em juízo por testemunhas presenciais, que narraram com detalhes a dinâmica dos fatos, imputando diretamente ao acusado a prática das facadas que levaram à morte da vítima.

6. Apesar de os jurados terem reconhecido, nos quesitos, que o réu foi o autor das facadas e que agiu com dolo de matar, optaram por absolvê-lo sem que houvesse qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade comprovada, o que configura decisão manifestamente dissociada do conjunto probatório.

7. Assim, impõe-se a anulação da decisão do Conselho de Sentença, a fim de que novo julgamento seja realizado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.415.980/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.06.2019; STJ, HC 348.027/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu Paulo Roberto Pedroso de Moraes, do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que os jurados ignoraram o nexo causal relativo ao evento morte, claramente materializado no laudo pericial, que confirmou que a vítima foi à óbito por choque hipovolêmico, decorrente de facadas desferidas pelo recorrido, com
animus necandi
, razão pela qual, pugna pela anulação da Sessão de julgamento.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja realizada nova sessão do Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que o Conselho de Sentença acolheu a tese de absolvição, afastando a versão da acusação quanto à autoria delitiva do réu.

Os jurados decidem se o réu é culpado ou inocente, com base nas respostas aos quesitos formulados pelo juiz presidente que, então, profere a sentença. Ocorre que nas respostas aos quesitos, de número 01 a 04, os jurados reconheceram que a vítima foi atingida por golpes de faca, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia médico-legal que lhe causaram a morte (primeiro quesito); que o réu foi o autor do fato que vitimou Carlos Alberto Pedroso de Moraes (segundo quesito); que, agindo assim, o réu quis matar Carlos Alberto Pedroso de Moraes ou assumiu o risco do resultado morte (terceiro quesito). Apesar de todas as respostas aos quesitos levarem à condenação do réu, os jurados o absolveram (quarto quesito), id-18359573.

Contudo, a materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial de id-18359393, comprovando a
causa mortis
como sendo ‘choque hipovolêmico devido anemia aguda devido hemorragia interna devido ferida pérfuro-incisa penetrante do tórax por arma branca’.

A autoria delitiva também restou comprovada diante dos relatos das testemunhas em juízo. A testemunha Diego Ewerton Moraes da Silva relatou com detalhes os fatos, id-18359501, afirmando que precisou conter o réu para que não continuasse dando facadas na vítima; afirmou que os golpes foram deferidos dentro da casa; que puxou a vítima para fora e se trancou com o réu para dentro da casa; que sua avó desmaiou e fui ajudar ela, tendo que abrir a porta e o réu fugiu; que jogou a faca do réu no chão e saiu correndo para socorrer sua avó; que o réu e a vítima não se entediam e já haviam discutido antes; que reconhece a faca apreendida como a utilizada pelo réu; (...).”

A testemunha Maria das Graças Silva de Moraes, afirmou em juízo que o réu pegou uma faca no seu restaurante e logo após começou a discutir com seu irmão; que ao ver a discussão chamou Diego Ewerton para que contivesse a briga.

A testemunha Clauder Cordeiro afirmou que foi por causa de uma mulher.

Diante de tais considerações, bem como diante do fato de que não restou comprovada nenhuma excludente de ilicitude, a decisão dos jurados deve ser anulada, eis que dissociada das provas constantes nos autos. Sendo assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 5. As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. 6. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.415.980 - RS (2013/0363000-2) – Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Data: 25.06.2019)

“(...). III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo eg. Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos (precedentes). IV - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, do acervo probatório. (...). (HC 348.027/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Ressalto que somente é possível a cassação da decisão soberana do Tribunal do Júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, quando esta se mostrar atentatória à verdade apurada no processo ou quando representar verdadeira distorção dos elementos de convicção constantes dos autos, nunca quando embasada em razoável vertente da prova.

In casu
, a despeito da soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados não se encontra associada às provas dos autos, devendo, portanto, ser anulada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a realização de novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025